Tribunal: STF
Processo: ARE 1492429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IPERGS. ADOÇÃO UNILATERAL. EXTINÇÃO DOS VÍNCULOS COM PAIS E PARENTES. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE.



    1. No caso concreto, não se trata de exigir que a lei previdenciária deva prever a cessação do direito. Ao intérprete basta observar que o direito já se extinguiu; foi apagado. Nesse sentido, para qualquer diploma legal há que se admitir a ocorrência de situação não literalmente prevista, até porque impossível ao legislador imaginar todas as hipóteses de incidência normativa. Logo, em situação como a presente, o caminho é lançar mão de exegese legislativa, doutrinária e principiológica, encontrando a solução jurídica que não macule um ou outro instituto. A Lei Estadual 7.672/82, vigente à época do óbito da ex-servidora, ocorrido em 31/05/2006, previa como um dos tipos de dependentes do segurado a condição de filho.



    2. Com efeito, a adoção, na esteira do que dispõe o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cessa o vínculo com a família biológica (in casu com a mãe biológica - falecida servidora), implicando o afastamento dos deveres, mas também dos direitos provenientes desta relação. A propósito, o art. 40, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que são extintos/desligados os vínculos de filiação entre pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Portanto, há de ser dado provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na peça exordial. Como se vê, a premissa fática do pensionamento era a condição de filho(a) do segurado(a), o que, in casu, como mencionado, cessou diante da adoção.



    3. Em consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora, ora apelado, deverá arcar com os honorários advocatícios, portanto. No entanto, levando em conta a concessão da gratuidade de justiça à parte autora em primeiro grau, resta suspensa a exigibilidade.



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente